Tribunal: TJES
Processo: 0002159-36.2018.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002159-36.2018.8.08.0017

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: JOSE CARLOS SIMAO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0002159-36.2018.8.08.0017

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: JOSÉ CARLOS SIMÃO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido, anulando o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI n. 3341208), condenando a Apelante ao ressarcimento de R$ 569,80 e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. A Apelante alega nulidade da sentença por cerceamento de defesa diante do indeferimento da produção de prova pericial, sustenta a regularidade do TOI e impugna a condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da prova pericial requerida pela concessionária caracterizou cerceamento do direito de defesa; e (ii) estabelecer se a prova unilateral produzida pela concessionária é suficiente para embasar a cobrança impugnada na inicial; (iii) apurar se existem danos morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indeferimento da prova pericial requerida pela concessionária, ainda que tenha sido reiterado em momento oportuno, caracteriza cerceamento de defesa quando a controvérsia envolve aspectos técnicos sobre possível fraude em medidor de energia elétrica.

4. A produção de prova técnica, sob o crivo do contraditório judicial, é imprescindível para elucidar a validade do TOI, cuja presunção de veracidade é afastada pela jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento:

1. A prolação de sentença sem a produção da prova pericial requerida por concessionária de energia elétrica em ação que questiona a validade de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) configura cerceamento de defesa quando a prova é essencial à elucidação dos fatos controvertidos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I; 357; 371.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 0001424-50.2020.8.08.0011, Rel. Des. Arthur Jose Neiva de Almeida, j. 05/07/2023; TJRJ, Apelação Cível nº 0002555-80.2018.8.19.0025, Rel. Des. Denise Levy Tredler, j. 09/07/2019; TJSP, Apelação Cível nº 1046121-52.2018.8.26.0224, Rel. Des. Hamid Bdine, j. 08/11/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
com vistas à reforma da sentença (fls. 186/191; autos físicos) proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Domingos Martins, a qual julgou procedente a pretensão formulada por
JOSÉ CARLOS SIMÃO
, para anular o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) objeto da lide (TOI n. 3341208), assim como condenar a Apelante ao ressarcimento de R$569,80 (quinhentos e sessenta e nove reais e oitenta centavos) e de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais).

Em suas razões recursais (fls. 196/221; autos físicos), a Apelante
,
em suma, sustenta que: (i) a sentença é nula por cerceamento de defesa, dada a ausência de produção de provas; (ii) a lavratura do termo de ocorrência e inspeção se deu de forma regular, em atenção aos atos normativos aplicáveis ao caso; e (iii) inexistem danos morais indenizáveis na hipótese dos autos, os quais, se mantidos, devem ter seu montante reduzido.

Contrarrazões (fls. 231/247; autos físicos), pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Sem delongas, entendo que assiste razão à Apelante no que se refere ao cerceamento de seu direito de defesa no caso em voga, não havendo alternativa senão a anulação da sentença recorrida, pelos motivos que passo a delinear.

Em primeiro lugar, convém ressaltar que a Apelante, ao apresentar sua contestação, pugnou pela produção de outras provas, indicando expressamente a prova pericial.

Em seguida, ao ser intimada pelo Juízo para indicar as provas cuja produção entendia ser pertinente para o deslinde da controvérsia, reiterou a necessidade de produção de prova técnica, requerida também pela parte autora.

A despeito disso, o magistrado de primeiro grau proferiu sentença, aplicando ao caso a regra atinente ao julgamento antecipado do mérito, argumentando acerca da prescindibilidade de instrução probatória, por ser a matéria em debate exclusivamente de direito.

Como já manifestei em outras ocasiões, o julgamento antecipado do mérito não implica o cerceamento do direito de defesa, vez que o julgador é o destinatário das provas (art. 371, CPC) e, por isso, poderá aplicar a dita técnica processual quando entender que o acervo probatório é suficiente para o deslinde da controvérsia.

Sucede que, no caso em comento, a prova técnica - que, friso, havia sido requerida desde a contestação - se revela de extrema relevância para a elucidação dos fatos que permeiam a lide, tratando-se de questão afeta à distribuição e possível fraude relativa ao consumo de energia elétrica.

Nesse contexto, a essencialidade da prova se mostra ainda mais evidente porque a própria tese autoral reside no fato de que o TOI confeccionado pela Apelante, que respalda a cobrança impugnada, seria unilateral. Desse modo, tenho que a prova pericial produzida em Juízo, sob o crivo do contraditório, por certo influirá de maneira providencial na resolução do caso concreto.

Nessa linha intelectiva, sobreleva acentuar que este Sodalício já reconheceu a nulidade da sentença proferida quando a concessionária de energia elétrica é impedida de produzir de prova pericial, a despeito de seu interesse em sua realização. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL REQUERIDA PELA CONCESSIONÁRIA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido autoral para declarar a inexistência de débito referente ao Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI). O magistrado de primeiro grau entendeu ser desnecessária a produção de provas periciais, aplicando o julgamento antecipado do mérito com base no art. 355, I, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) se o indeferimento da prova pericial requerida pela concessionária configurou cerceamento de defesa; e (ii) se a prova unilateral produzida pela concessionária é suficiente para justificar a cobrança impugnada pela autora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O indeferimento da prova pericial requerida pela concessionária, sem prévia intimação das partes acerca da produção de outras provas, configura cerceamento do direito de defesa, especialmente em litígios que envolvem questões técnicas complexas, como a suposta fraude na leitura do consumo de energia elétrica. 4. A prova técnica requerida é relevante para esclarecer os fatos controvertidos, considerando que a sentença recorrida se fundamenta, em parte, na falta de validade das provas unilaterais apresentadas pela concessionária. 5. Precedentes jurisprudenciais do TJES e de outros tribunais estaduais confirmam a nulidade de sentenças que impedem a produção de provas periciais quando estas se mostram essenciais à solução da controvérsia. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido. Sentença anulada. Tese de julgamento: 7.
O indeferimento da prova pericial requerida por concessionária de energia elétrica em ação que questiona a validade de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) pode configurar cerceamento de defesa quando a prova é essencial à elucidação dos fatos controvertidos
e não há indícios de sua imprestabilidade. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I; 357; 371. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 0001424-50.2020.8.08.0011, Rel. Des. Arthur Jose Neiva de Almeida, j. 05/07/2023. TJRJ, Apelação Cível nº 0002555-80.2018.8.19.0025, Rel. Des. Denise Levy Tredler, j. 09/07/2019. TJSP, Apelação Cível nº 1046121-52.2018.8.26.0224, Rel. Des. Hamid Bdine, j. 08/11/2019. (TJES. 0000815-33.2021.8.08.0011. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA. DATA 12/12/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSTATAÇÃO UNILATERAL DE FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme entendimento do c. STJ, à luz do disposto no art. 249 do CPC, a “decretação da revelia não impede a produção de provas pelo réu, desde que intervenha no processo antes do término da instrução processual” (AgInt no REsp n. 1.290.527/MT). 2.
Caso concreto em que, em ação questionando a cobrança de recuperação de consumo de energia a qual foi apurada (por meio de TOI) unilateralmente pela concessionária de energia elétrica, o MM. Juiz profere a Sentença sem nem ao menos examinar o pedido de produção de prova pericial formulado na contestação
(ainda que intempestiva)
. 3. Prova pericial, na espécie, imprescindível à constatação, sob o crivo do contraditório judicial, da irregularidade ou não no medidor de energia elétrica da unidade consumidora.
Precedentes do e. TJES. 4. Sentença anulada. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES. 0001424-50.2020.8.08.0011. QUARTA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA. DATA 05/07/2023)

Por todo o arrazoado, concluo que houve cerceamento do direito de defesa da Apelante, de forma que deve ser possibilitada a produção de provas
in casu,
o que torna imperiosa a anulação da sentença objurgada.

Finalmente, corroborando o sentido decisório que estou a adotar, cito a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI). NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL INDIRETA. SENTENÇA ANULADA. Recurso interposto contra sentença que julgou procedente a demanda para determinar a concessionária agravante emita novas faturas considerando consumo médio dos últimos 6 (seis) meses anterior a suposta fraude, assim como a substituição do medidor de energia elétrica da residência da autora. Incidência do verbete nº 256, da súmula deste TJRJ, segundo a qual o TOI não se reveste de presunção de legalidade.
A regularidade do TOI objeto da lide somente poderia ser esclarecida por meio da prova pericial, posto que o magistrado é auxiliado a formar o seu convencimento por um profissional especializado na área de engenharia, vez que a questão é eminentemente técnica e demanda conhecimento específico sobre a matéria. Prova pericial não produzida. Sentença anulada.
Recurso a que se dá provimento. (TJRJ; 0002555-80.2018.8.19.0025; VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Rel. Des. DENISE LEVY TREDLER, Data de Julgamento: 09/07/2019)

Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débitos constantes em TOI ́s. Alegação de nulidade da sentença.
Cerceamento de defesa configurado. Concessionária de energia elétrica, apelante, que requereu expressamente a realização da prova pericial, a fim de corroborar judicialmente a fraude constatada nos medidores.

Juízo a quo que não oportunizou a produção da prova e reconheceu a inexigibilidade dos débitos constantes nos TOI ́s. Prova pericial que atende aos critérios da necessidade, adequação e pertinência. Sentença anulada.
Recurso provido. (TJSP; 1046121-52.2018.8.26.0224; 19ª Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Hamid Bdine, Data de Julgamento: 08/11/2019)

Ante o exposto, conheço

do recurso de apelação

interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para anular a sentença recorrida, determinando o retorno do feito à instância originária, a fim viabilizar a instrução processual.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 12/05/2025 às 13:05:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
56848312052025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.